Tribunal: TJBA
Processo: 8000237-68.2022.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000237-68.2022.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CHRISTIAN DE ANGELIS OLIVEIRA FRAGOSO

Advogado(s)
:
BRAINER WENDEL MOZART MIGUEL

APELADO: FERNANDO LUCIO BRANDAO

Advogado(s)
:
JEFFERSON CALILI RIBEIRO, DANIEL OLIVEIRA DE ALMEIDA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE
NULIDADE DA SENTENÇA.
REJEITADA.
CONTRATO DE TRESPASSE. ALEGAÇÃO DE EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. NÃO ACOLHIDA. APELANTE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR O INADIMPLEMENTO CONTRATUAL PELO RECORRIDO.
SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS.
APELAÇÃO CONHECIDA. NEGADO PROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO A APELAÇÃO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.